Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006254-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (AGRAVADO), ODIRLEI BIANCHI - CPF: 868.520.781-91 (AGRAVADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (AGRAVADO), RENATO LUIZ BAMPI - CPF: 515.619.219-04 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CNPJ: 63.289.796/0001-64 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO STAY PERIOD.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens vinculados à atividade empresarial das recuperandas e vedou atos constritivos durante o período de suspensão legal, com fundamento em laudo técnico de constatação prévia .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o reconhecimento da essencialidade de bens dados em garantia fiduciária, à luz do conjunto probatório produzido; e (ii) saber se é admissível, em sede recursal, a análise da natureza extraconcursal do crédito, quando não apreciada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A alegação de natureza extraconcursal do crédito não foi submetida ao crivo do juízo de origem, configurando inovação recursal, cujo conhecimento implicaria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O reconhecimento da essencialidade dos bens encontra respaldo em laudo técnico elaborado por profissional designado pelo juízo, com base em inspeção in loco e análise documental, evidenciando sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial.

5. A insurgência recursal não apresenta elementos concretos aptos a infirmar a conclusão técnica, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

6. A legislação de regência admite a preservação da posse de bens de capital essenciais, ainda que vinculados a créditos não sujeitos à recuperação judicial, durante o stay period, em observância à função social da empresa e à finalidade do instituto recuperacional.

7. A decisão agravada revela-se proporcional, fundamentada e em consonância com a competência do juízo universal para aferição da essencialidade dos bens.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedada, em agravo de instrumento, a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. O reconhecimento da essencialidade de bens na recuperação judicial, quando amparado em laudo técnico idôneo e análise individualizada, justifica a manutenção da posse durante o período de suspensão legal, ainda que se trate de bens vinculados a garantia fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006254-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI BIOMAS

AGRAVADOS: MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da recuperação judicial ajuizada por MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e OUTROS.

Consta dos autos que o magistrado de origem deferiu o processamento da recuperação judicial e, com fundamento em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de determinados bens vinculados à atividade empresarial das recuperandas, vedando a prática de atos constritivos durante o período de suspensão legal.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária, bem como a natureza extraconcursal do crédito, ao argumento de que decorreria de ato cooperativo, buscando afastar os efeitos da decisão quanto à preservação da posse do bem.

O preparo foi recolhido – Id. 346716370.

Não concedida à tutela recursal.

Os agravados, em contrarrazões, defendem a manutenção integral da decisão, asseverando que a essencialidade dos bens foi devidamente comprovada por meio de laudo técnico elaborado por auxiliar do juízo, após vistoria in loco, e que a discussão acerca da natureza do crédito não foi objeto de análise pelo juízo recuperacional, configurando inovação recursal e supressão de instância.

Em parecer o
Parquet
opinou pelo conhecimento em parte do recurso, e nesta parte o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à possibilidade de afastamento do reconhecimento da essencialidade do bem dado em garantia fiduciária e, de outro, à pretensão de ver declarada a natureza extraconcursal do crédito invocado pela agravante.

No que concerne à natureza do crédito, verifica-se, com nitidez, que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem.

A decisão agravada limitou-se a reconhecer a essencialidade de determinados bens e a resguardar sua posse durante o período de blindagem legal, sem ingressar na análise da classificação do crédito, seja como concursal ou extraconcursal.

Com efeito, a pretensão recursal, ao suscitar questão não enfrentada na instância originária, incorre em inequívoca inovação recursal, cuja apreciação por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, em afronta à sistemática processual e à competência do juízo universal da recuperação judicial.

A definição acerca da natureza do crédito, sobretudo em contexto recuperacional, demanda cognição própria, observância do procedimento previsto na Lei no 11.101/2005 e atuação do administrador judicial, não sendo admissível sua análise originária em sede de agravo de instrumento.

Assim, neste ponto, o recurso não merece conhecimento, impondo-se o reconhecimento da supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO
ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2 . Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada.
3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4 . Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00779270820218190000 2021002102297, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/02/2022)

Superada essa questão, passa-se à análise da essencialidade dos bens.

Quanto a essencialidade e o deferimento do
stay period
, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se lastreada em robusto conjunto probatório, notadamente no laudo de constatação prévia elaborado por profissional técnico designado pelo juízo, o qual, após inspeção presencial, análise documental e verificação operacional, concluiu pela essencialidade dos bens indicados para a continuidade das atividades empresariais das recuperandas.

Conforme se extrai dos autos, o referido laudo foi expresso ao consignar que os bens vinculados à atividade operacional – incluindo veículos utilizados na logística e transporte – são imprescindíveis à manutenção da atividade econômica, conclusão esta que foi acolhida, com ressalvas pontuais, pelo magistrado singular.

Importa destacar que o juízo de origem não se limitou a homologar de forma automática o parecer técnico, tendo exercido controle jurisdicional efetivo, inclusive afastando a essencialidade de determinados bens, o que evidencia a criteriosa análise realizada.

Nesse contexto, a insurgência recursal não logra infirmar a conclusão técnica adotada, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos capazes de desconstituir o laudo produzido sob supervisão judicial.

Ademais, a legislação de regência é clara ao estabelecer que, mesmo em se tratando de bens vinculados a créditos não sujeitos à recuperação judicial, não se admite, durante o período de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, sob pena de comprometimento da função social da empresa e da própria finalidade do instituto recuperacional.

Dessa forma, a manutenção da posse do bem, tal como determinada na decisão agravada, revela-se medida adequada, proporcional e em consonância com os princípios que regem a recuperação judicial.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
-
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Cito ainda:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Nordeste Motos LTDA . e Francisco de Assis Cosme em face de ato do Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Raimundo Nonato/PI, que determinou a alienação de bens penhorados em execução fiscal sem prévia comunicação ao juízo da recuperação judicial. 2. Os impetrantes alegam que os bens, avaliados em R$ 3.118 .200,00, são essenciais ao plano de recuperação judicial, deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Sustentam que a alienação viola o art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos expropriatórios . 3. Liminar concedida, resultando no cancelamento do lote 25 do leilão. II. Questão em discussão 4 . A controvérsia reside na necessidade de submissão ao juízo da recuperação judicial de atos expropriatórios realizados no curso da execução fiscal, a fim de avaliar a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art . 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, a execução fiscal pode prosseguir, mas a alienação de bens deve ser submetida ao juízo da recuperação judicial para avaliação da sua essencialidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cooperação entre os juízos da recuperação e da execução fiscal, garantindo que atos expropriatórios não comprometam a viabilidade da empresa em recuperação . 7. No caso concreto, o juízo da execução determinou a alienação sem prévia submissão ao juízo da recuperação judicial, o que justifica a concessão da segurança para resguardar o devido processo de soerguimento da empresa. 8. A liminar concedida já produziu efeitos concretos, cancelando a alienação dos bens especificados, afastando o risco imediato de expropriação indevida . IV. Dispositivo e tese 9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar e determinar que futuros atos expropriatórios sobre bens dos impetrantes sejam previamente submetidos ao juízo da recuperação judicial. 10 . Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Tese de julgamento: 1 . O art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005 exige que atos expropriatórios em execuções fiscais sejam submetidos ao juízo da recuperação judicial para avaliação da essencialidade dos bens. 2 . A competência do juízo universal não impede atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal, mas permite a substituição dos bens caso sejam essenciais à atividade empresarial. 3. A jurisprudência do STJ assegura a necessidade de cooperação entre os juízos para preservar a função social da empresa em recuperação. Legislação relevante citada: Lei no 11 .101/2005, art. 6o, § 7o-B Lei no 12.016/2009, art. 25 Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 187 .255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/12/2022 STJ, AgInt no AREsp 746170/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30/08/2021 STJ, AgInt no CC 182741/SC, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, j. 15/02/2022
(TRF-1 - (MS): 10421778820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 12/05/2025, QUARTA SEÇÃO, Data de Publicação: PJe 12/05/2025 PAG PJe 12/05/2025 PAG) – Grifei.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma do decisum.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso, e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026